Tribunal: STF
Processo: ARE 1326088
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CiVEL, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM CAUSA QUE TENHA NATUREZA ALIMENTAR, POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS COMPROVADOS. PRELIMINARES AFASTADAS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Conforme o art, 90 da LCE n° 90/2007 que regulamentou a carreira de médico no Estado do Piauí, o valor do vencimento do cargo de médico será estabelecido de acordo com a jornada de trabalho, em regime ambulatorial ou de plantão presencial.
    2. A prova produzida nos autos demonstra que o autor desempenhava a função de médico plantonista no Hospital Estadual Senador Dirceu Mendes Arcoverde de Água Branca (PI), no período de 1990 a junho de 2010 (fI. 27). Tal prova não foi refutada pelo Estado do Piauí.
    3. Ainda que o apelado não tenha percebido durante o período que laborou como médico plantonista Hospital Estadual Senador Dirceu Mendes ArcoVerde (PI) gratificações correspondentes ao cargo de médico plantonista (Urgência/Emergência, Plantão Enfermaria e Plantão Sobreaviso), tal fato não retira o seu direito de postular o devido enquadramento, uma vez que um dos seus objetivos com a presente ação é exatamente obter pagamento das mesmas, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Estadual no 90/2007 e na Lei Complementar Estadual n° 153/2010.
    4. A pretensão de enquadramento e percepção de diferenças salariais não afronta a Súmula 339 do STF, pois a causa de pedir não tem fundamento no Principio da Isonomia, mas sim no descumprimento, por parte do Estado do Piauí, da legislação estadual que disciplina a matéria, a saber, LCEs 90/2007 e 153/2010. Precedentes.
    5. Em relação a possibilidade de antecipação de tutela para fins de pagamento das diferenças salariais resultantes do novo enquadramento, esta se mostra incabível, consoante vedação no art. 2°-B, da Lei n° 9.494/97. Por outro lado, quanto a obrigação de fazer (correção do enquadramento), resta inequívoca a necessidade de antecipar a tutela recursal, dada a natureza alimentar da parcela perseguida pelo apelado.
    7. Tratando-se de prestação de natureza alimentar é possível a concessão ex officio de antecipação de tutela, sendo aplicável por analogia o entendimento da Súmula 729/STF: "A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária."
    8. Há que se ressaltar, ainda, que não há nenhum empecilho concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública no caso em tela, pois não se trata de concessão ou extensão de vantagens a servidores públicos, mas sim de preservação de uma situação que o médico já gozava desde a sua admissão no referido hospital, mas que nunca foi reconhecida pela Administração Pública.
    9. Ademais, a antecipação de tutela não encontra óbice no art. 2°-6 da Lei n° 9.494/97, cujo discurso não se aplica ao tema específico dos autos.
    10. Sentença mantida. Decisão unânime."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente